Tribunal: STF
Processo: Rcl 62014
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Nova Gestões Serviços de Cobrança Extrajudicial Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000356-25.2014.5.04.0662, mediante o qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. 
 
 2.	Narra a reclamante que, na origem, a beneficiária da decisão reclamada, Fabiana Castoldi, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor e do Banco Votorantim S.A., com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a reclamante, ao fundamento de ilicitude na terceirização de atividade-fim. Noticia que a sentença declarou como ilícita a terceirização, condenando solidariamente a reclamante ao pagamento das verbas correspondentes.
 
 3.	Relata que, em sede de recurso ordinário, o TRT da 4ª Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, assim como o enquadramento da autora como financiária e a responsabilidade solidária da reclamante e do Banco Votorantim S.A. Afirma que opôs embargos de declaração, os quais, porém, foram rejeitados. Em seguida, interpôs recurso de revista, parcialmente admitido. No ponto relativo à inadmissão, interpôs agravo de instrumento, seguido de agravo interno, no qual “o Ilustre Relator, considerou a distinção (distinguishing), para afastar a tese vinculante, deferindo o vínculo empregatício com a Segunda Reclamada, BV Financeira, atualmente Banco Votorantin, em razão da alegada “ilegalidade da atividade terceirizada”, aduzindo o acórdão que “não há como negar que a realização de cobrança integra a atividade-fim de instituições financeiras”.
 
 4.	Sublinha que o Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo interno, destacou do acórdão da Corte Regional que “[n]ão há como negar que a realização de cobrança integra a atividade-fim de instituições financeiras”.
 
 5.	Requereu o deferimento de medida liminar para suspender a decisão reclamada, bem como o andamento do Processo nº 0000356-25.2014.5.04.0662, até decisão final nesta reclamação. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
 
 6.	Em 21/11/2023, deferi o pedido liminar para suspender o processo de origem, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 42).
 
 7.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Em suma, relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 48).
 
 8.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 27/02/2024 (e-doc. 52).
 
 9.	A liminar concedida foi referendada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual realizada de 8 a 18/12/2023 (e-doc. 53).
  
É o relatório. 
 
Decido.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 14.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
 15.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 16.	Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 17.	Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 18.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 19.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 15, p. 4-6; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) Quanto à análise da atividade terceirizada, resta evidente a sua ilegalidade. 
Não há como negar que a realização de cobrança integra a atividade-fim de instituições financeiras. Com efeito, objeto social da segunda reclamada, ainda que contemple outras atividades, compreende o comércio de produtos financeiros (financiamentos e empréstimos, por exemplo).
Nesse sentido, se a segunda reclamada comercializa produtos financeiros, sua atividade é indissociável do recebimento de seus créditos. Assim, os meios para atingir seus fins (permitir a realização de um financiamento ou o recebimento de seu crédito) integram a sua atividade-fim. 
Esta forma de contratação é vedada pela legislação trabalhista, caracterizando, portanto, a intermediação ilegal de mão de obra, resultando na aplicação do art. 9º da CLT ao contrato de trabalho firmado entre o reclamante e as terceirizadas, haja vista o intuito de fraudar a legislação de proteção ao trabalhador.
Mantém-se a sentença que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e a segunda reclamada, no período de 14/06/2010 a 03/10/2013."
Em relação à condição de financiário, sendo a obreira empregada de instituição financeira, é inegável o seu enquadramento sindical na categoria profissional dos financiários. 
O trabalho prestado, realizando apenas cobranças, é tipicamente de financiário - a autora, inclusive, dependia da sua posição no ranking da segunda reclamada para receber as comissões. No caso em apreço, o segundo reclamado, empregador do autor, enquadra-se no conceito de instituição financeira do art. 17 da Lei nº 4.595/64, conforme pode ser observado pela leitura do seu objeto social. 
Ademais, os próprios réus reconhecem que o segundo demandado é uma instituição financeira, sendo, portanto, patente o reconhecimento da condição de financiário do autor em razão da declaração de vínculo empregatício para com aquele.  Ainda que o enquadramento sindical se desse na categoria preponderante do empregador, no caso, o contrato-realidade que emerge é do trabalho de uma financiária. Faz jus a autora às diferenças salariais pela observância do piso salarial e reajustes da categoria, com reflexos em horas extras, gratificações semestrais, 13º salário, férias com 1/3, participação nos lucros e resultados, aviso prévio, saldo de salário e FGTS e multa de 40%. 
Quanto à responsabilidade, entende-se que a terceirização perpetrada entre as empresas é ilegal, vez que houve a transferência da atividade fim da segunda reclamada, que passou a ser desempenhada pelos empregos da primeira reclamada. 
A responsabilidade subsidiária, estatuída pela Súmula 331 do TST, restringe-se às hipóteses em que a terceirização é lícita. 
Havendo a transferência da atividade fim da empresa, esta deve responder solidariamente pela condenação, nos termos do artigo 942, parágrafo único, do CC. 
Sentença mantida.”
 
 20.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 21.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 22.	Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
 23.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
 24.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 25.	Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
 26.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 27.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator